Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BRUNO STEPHAN - CPF: 397.724.039-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, apesar de a instituição financeira ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

2. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora.

3. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1000031-12.2023.8.11.0035
, proposta em desfavor de
BRUNO STEPHAN
, determinou que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora do devedor.

Em síntese, a instituição bancária agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Esclarece a agravante que “
o bem em questão não pertence a parte agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características”
.

Explicita que o veículo em apreço “
pode inclusive ser locomovido e escondido a qualquer tempo, por suas próprias características, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação, típicos das ações de busca e apreensão
”.

Aduz a agravante que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, eis que determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, de acordo com os documentos coligidos.

Cita que, de acordo com o Decreto-Lei n.o 911 de 1969, “
a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso
”.

Menciona que “
pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento
”. Ainda, alude que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a agravante.

Desse modo, requer a agravante seja afastada a determinação de emenda da petição inicial a fim de recebê-la; bem como seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto, pugna a instituição bancária seja concedido ao recurso efeito ativo e, ao final, pelo deferimento da medida liminar pleiteada.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, mantendo-se a decisão recorrida.

Por não ter sido o réu e ora agravado citado no processo de origem, este deixou de ser intimado a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1000031-12.2023.8.11.0035, proposta em desfavor de Bruno Stephan, determinou que a parte autora, ora agravante, emendasse a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora do devedor.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme explanado, extrai-se dos autos que, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária pela parte ré, ora agravante, ingressou a instituição bancária, ora agravada, com a Ação de Busca e Apreensão n.o 1000031-12.2023.8.11.0035, em trâmite perante a Vara Única da comarca de Alto Garças/MT.

Analisando o pedido liminar formulado na exordial, este foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que entendeu não haver nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da parte ré. Enfatizou ainda que inexiste sequer a notificação da mora via edital de protesto; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora o presente recurso de agravo de instrumento.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Ao caso em apreço, cumpre esclarecer que a notificação enviada pela agravante ao réu foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”. Ademais, constata-se que há divergências entre o endereço exposto no contrato e a correspondência enviada, eis que o CEP nos dois documentos não corresponde.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR INDEFERIDA - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - DEMONSTRADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO -
AR DEVOLUÇÃO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’
-
MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.
Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "endereço insuficiente", verifica-se que não foi caracterizada a mora
. (TJMT - N.U 1018591-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Assim, havendo apenas uma tentativa de notificação, restando esta frustrada pelo motivo “endereço insuficiente”, não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, tem-se que o credor não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a constituição em mora deste, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
-
AUSÊNCIA
- PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO -
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital
. (TJMT - N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
-
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Ademais, importa mencionar que, como bem enfatiza o Magistrado
a quo
, inexiste nos autos sequer a comprovação da notificação da mora via edital de protesto.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” -
INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL
- LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
MORA NÃO COMPROVADA
- DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora
. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJMT - N.U 1025899-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTADA
-
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO REALIZADO
- DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR - ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Inexistindo comprovação da mora
, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou,
apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida
. (TJMT - N.U 1023911-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Portanto, não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora e ora agravada constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023